Tribunal: TJMT
Processo: 0009370-73.2007.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009370-73.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.984.736/0001-56 (APELANTE), LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.792.961-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GILBERTO GILGLIOLI - CPF: 587.663.089-68 (APELADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL LOTEADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – MOROSIDADE DA JUSTIÇA E
ARDIL
DO RÉU – PRESCRIÇÃO –
INTERRUPÇÃO -
ART. 240, §1° DO CPC
–

RETROAÇÃO À DATA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.”

(REsp n. 2.088.491/TO
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda

de Imóvel Loteado c
om
Pedido de Reintegração na Posse e de Condenação em Perdas e Danos
extinta com julgamento de mérito em razão do reconhecimento da prescrição, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da casa.

A apelante alega que não a prescrição não pode
se
aplicada ao caso uma vez que a citação interrompe o prazo e que a demora na execução desse ato processual não foi
seu
, mas da justiça.

Argui que foram diversas as vezes que tentou promover a citação, mas o réu se esquivava, embora monitorasse o processo à distância e assim que realizada por edital ele compareceu nos autos.

Sustenta que não houve desídia de sua parte o que afasta a prescrição e é o que requer.

Intimado, o réu não apresentou contrarrazões (ID n.
220568790
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024